Tribunal: TJMT
Processo: 1020270-29.2025.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020270-29.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[UNIDAS LOCADORA S.A. - CNPJ: 45.736.131/0001-70 (RECORRENTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - CPF: 016.458.839-65 (RECORRIDO), ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - CPF: 016.458.839-65 (ADVOGADO), TERESINHA CHIAMENTI DEBIASI - CPF: 489.473.349-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITOCOLISÃO TRASEIRA. DANO MATERIAL CONFIRGURADO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a dinâmica do acidente mediante documentação trazida.

Extensão dos danos materiais comprovada, sendo devido o ressarcimento dos valores despendidos.

A ocorrência de acidente automobilístico, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para emergir o direito a indenização a título de dano moral.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentados contra a sentença, com a seguinte parte dispositiva:

“Por todo o exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 29.620,00, corrigido monetariamente desde a data do menor orçamento e acrescido de juros de mora a contar do evento danoso, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 6.000,00, sendo R$ 3.000,00 para cada requerente, com incidência de correção monetária a partir desta data e acrescido de juros moratórios desde o evento danoso.

A correção monetária deve se dar pelo IPCA (CC, art. 389) e os juros moratórios de acordo com a taxa legal (CC, art. 406).

Sem ônus sucumbenciais, vide caput dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

Em suas razões recursais, a recorrente, pugna pela improcedência da demanda e, subsidiariamente, a redução do valor da condenação.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Colendos Pares,

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na responsabilidade pelo acidente de trânsito
sub judice
.

Narram os autores que, no dia 29/10/2024, teve seu veículo Dodge Ram 2012, placa AVE1E53, atingido na traseira pelo veículo Fiat/Fiorino Endurance, placa SJF5155, de propriedade da requerida e locado a terceiro.

Para comprovar sua narrativa dos fatos junta o Boletim de Ocorrência – id. 333291354, orçamentos e fotos.

Verifico que o conjunto probatório dos autos possui a higidez necessária para confirmar a dinâmica do acidente conforme relatado pela parte recorrente, ou seja, colisão traseira.

Em casos de colisão traseira, a jurisprudência é pacífica no sentido de que há presunção de culpa do condutor que atinge o veículo à sua frente, nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, por não guardar a distância de segurança necessária.

A alegação da parte recorrente de culpa exclusiva do locatário não prospera, haja vista o entendimento consolidado na Súmula 492 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece a responsabilidade civil e solidária da empresa locadora de veículos pelos danos causados a terceiro, no uso do carro locado.

Assim, incumbia ao recorrente o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação em danos materiais.

Por outro lado, as circunstâncias narradas não extrapolam os meros aborrecimentos do cotidiano, não havendo comprovação de lesão ao direito da personalidade apta a ensejar reparação por danos morais.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ULTRAPASSAGEM PELA DIREITA EM FAIXA SIMPLES. . CONDUÇÃO IMPRUDENTE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Age com falta de atenção e cuidados necessários a segurança do trânsito, o condutor, que faz ultrapassagem pela direita em via simples, sem a devida precaução do veículo à frente.

A ocorrência de acidente automobilístico, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não é suficiente para emergir o direito a indenização a título de dano moral.

(N.U 1041646-78.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e afasto a condenação a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Deixo de condenar Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026